Tribunal: TJMT
Processo: 0031602-20.2011.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031602-20.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.290.351-65 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOSIMARA SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.290.351-65 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO ACOLHIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS QUE SAIU DA PISTA E CAPOTOU – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA –
DANO MORAL E ESTÉTICO – CARACTERIZADOS – QUANTUM MANTIDO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO ISENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSOS DESPROVIDOS.

Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 186 e 927 do CC, sendo demonstrada a culpa, o dever de indenizar é consequência lógica.

Deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral, em face da ocorrência de
trânsito
, já que presentes os requisitos da
responsabilidade
civil e a violação à integridade física da vítima, ultrapassando os meros dissabores da vida cotidiana.

Não há que se falar em redução do quantum indenizatório se observada às condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.

O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento do ônus sucumbencial, restando apenas sua exigibilidade suspensa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
Josimara Siqueira Ribeiro, Expresso Juara Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A
,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
,

que
o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré Expresso Juara Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação; ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Julgou, também, procedente, a lide secundária, condenando a Seguradora Nobre Seguros do Brasil S/A a indenizar a litisdenunciante Expresso Juara Ltda, no valor que esta pagará a autora, até o limite da apólice, mais verba honorária em favor do advogado da denunciante, fixado em 10% sobre o valor da condenação
, restando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
Josimara Siqueira Ribeiro
pretende a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais, de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e do dano estético de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A apelante
Expresso Juara Ltda.
insurge se acerca da condenação em dano estético e quanto ao valor atribuído a título de indenização por dano moral, pugnando pela sua redução.

Contrarrazões apresentada por Josimara no Id. 23192451.

Contrarrazões apresentada pela Nobre Seguradora do Brasil S/A no Id. 23192453.

A apelante
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
requer a concessão da gratuidade da justiça e argui a preliminar de inépcia da inicial, pela falta de fundamentação dos fatos e jurídicos do pedido.

No mérito, defende a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva e ausência de nexo de causalidade; a não comprovação do dano estético e impugna sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentada por Josimara Siqueira Ribeiro (Id. 23192471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, Nobre Seguradora S.A, preliminar de inépcia da inicial, por suposta falta de fundamentação dos fatos e jurídicos do pedido.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, não há que se falar em inépcia da inicial quando a narração dos fatos e a documentação a ela acostada levam logicamente à conclusão do pedido, proporcionando à ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL -

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA
- DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A inicial é inepta quando não é possível aproveitá-la de nenhuma forma, mesmo após a determinação de emenda para complementação. Na espécie, vê-se que a exordial apresentada pelo autor/Apelante preenche todos os requisitos necessários à sua análise, pois dela se extrai, com clareza tanto o pedido formulado quanto a causa de pedir, proporcionando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor foi deferido e posteriormente confirmado em sentença, não padecendo de qualquer vício a inicial ou qualquer ato praticado no processo.

Assim, tendo a inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, proporcionando à ré/Apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento
. Tratando-se de contratos sinalagmáticos, em que ambas as partes possuem direitos e deveres, tendo o comprador quitado a dívida, seu direito de receber a escritura do imóvel é incontroverso. De outro lado, uma vez tendo recebido o preço, compete ao vendedor a entrega da coisa. Portanto, escorreita a decisão do julgador singular quanto à outorga da escritura. Mesma sorte não recai sobre os pedidos de indenização por dano moral e material, eis que a demora em outorgar a escritura, nesse casso, não enseja responsabilidade civil por ato ilícito. O ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano material configura-se a partir do nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado. Não havendo demonstração cabal dos prejuízos patrimoniais suportados, não há falar em indenização por dano material. A jurisprudência admite indenização por dano moral à pessoa jurídica, desde que comprovada a mácula à imagem do seu estabelecimento comercial, o que não é o caso, pois a regularização tardia da propriedade em que foi incorporado o edifício em nada ofendeu a imagem e o bom nome da Construtora no meio em que atua.” (N.U 0005157-91.2013.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)
(destaquei)

Rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Josimara Siqueira Ribeiro

ajuizou a ação de indenização em face da
Expresso Juara Ltda.
, em razão do acidente automobilístico do fora vítima, quando a bordo de um ônibus de propriedade da empresa Ré que saiu de Juara na noite de 19/09/2009 com destino a Cuiabá, por volta das 3h, quando trafegava entre as cidades de Nova Mutum e Diamantino, na BR 163, Km587, o referido veiculo saiu da estrada, vindo a capotar várias vezes, deixando diversos passageiros feridos, inclusive ela, que sofreu além de corte e escoriações pelo corpo todo, corte profundo na coxa e também um corte profundo na região “perineal”.

A autora pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização no valor total de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), decorrente de acidente de trânsito.

A requerida, Expresso Juara Ltda., denunciou a lide a empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A, nos moldes do art. 70, III, do CPC/1973, vigente à época.

Na sentença, a juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas autoras, para condenar a ré Expresso Juara Ltda. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação; ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Julgou, também, procedente, a lide secundária, condenando a Seguradora Nobre Seguros do Brasil S/A a indenizar a litisdenunciante Expresso Juara Ltda, no valor que esta pagará a autora, até o limite da apólice, mais verba honorária em favor do advogado da denunciante, fixado em 10% sobre o valor da condenação
.

Ambas as partes apelaram.

Pois bem.

Uma vez que as razões recursais dos litigantes convergem entre si, para evitar redundância sobre o mesmo tema e facilitar a compreensão do julgado em deslinde, ao invés de se analisar cada recurso separadamente, será analisado cada tópico debatido entre partes, como se verá a seguir.

I – DA OCORRÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referida norma é complementada pelo art. 927 do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto, Paulo Nade,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensina:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso em apreço, os requisitos ensejadores do dever de indenizar encontram-se presentes, consoante assinalado pelo juízo
a quo
, porquanto as provas dos autos são uníssonas em demonstrar que o acidente somente ocorreu devido à negligência do preposto da empresa ré que apesar de ter ciência de que o veículo se encontrava com defeito, assumiu o risco e prosseguiu viagem, o que logo repercutiu com o acidente, deixando vários passageiros feridos, inclusive a autora.

Anota-se que a parte ré em nenhum momento nega a sua responsabilidade no acidente, rebate apenas que prestou toda assistência à autora e, nesse caso, pela atividade que exerce sua responsabilidade é objetiva.

Com efeito, como consignado na sentença, a obrigação de zelar por seus passageiros é inerente à atividade da empresa transportadora, cuidando-se de responsabilidade civil objetiva. A relação que se estabelece entre o transportador e o usuário dos serviços de ônibus, como é o caso dos autos, tem natureza contratual. Embarcando, o passageiro contrata a prestação do serviço de transporte e a empresa assume o dever de transportá-lo em segurança, de modo a chegar incólume até o seu destino.

Essa responsabilidade somente será elidida se comprovada a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificado nos autos.

Constou do Boletim de Ocorrência que o motorista do ônibus acidentado declarou que pegou o carro em Itanhangá e soube que a mola estava quebrada, então na estrada de chão conduziu o veículo na velocidade máxima de 25 a 30 km/h, e no asfalto de 45 a 65 km/h, todavia, não pôde evitar o acidente.

Verifica-se que não existe qualquer argumentação no sentido de isentar de responsabilidade a ré, pois a confissão do motorista condutor do ônibus é incontroversa.

Assim, demonstrada a responsabilidade dos requeridos, há de se analisar a existência dos

danos, estético e moral.

II – DO DANO ESTÉTICO E DANO MORAL

Infere-se da sentença de piso, que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais
, com correção monetária pelo INPC, da data do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, bem como indenização por dano estético fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto ao dano estético, verifica-se o laudo pericial foi preciso ao afirmar que:

“A pericianda Josimara Siqueira Ribeiro foi vítima de acidente de trânsito, em 19/09/2009, tipo capotamento de ônibus, sucedendo lesão de coxa e períneo à esquerda.

Foi submetida a várias cirurgias, durante e após a primeira internação de 55 dias, porém restou incontinência fecal, dispaurenia (dor durante o ato sexual) e cicatriz local extensa, com retração.

Em virtude da Tabela da SUSEP, anexa à apólice, contemplar apenas sequelas de natureza ortopédica, utilizamos como referência a tabela de danos corporais do seguro DPVAT da Lei nº 11.945/2009.
Portanto, trata-se de uma invalidez permanente, parcial e incompleta por lesão de estruturas pélvicas, com repercussão funcional intestinal e sexual, ambos, de leve repercussão. Sendo assim, a valoração do dano corporal é de 50%.

A avaliação do dano estético de acordo com o Baremo AACS (Asociación Argentina de Compañias de Seguros) 2012 versão 1.2 – Classificación y valoración de secuelas psicofísicas é de 15%, em virtude da referida cicatriz perineal da pericianda poder ser muito pouco atenuada por cirurgia plástica.

A incapacidade para o trabalho foi total e temporária, por um período de 90 dias”.

(destaquei)

Assim, devidamente comprovado o dano estético, faz jus a autora à indenização.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA IRREGULAR (CONVERSÃO À ESQUERDA COM INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA) – COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 34, 37 E 38 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELOS AUTORES – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO– CULPA EXCLUSIVA DO RÉU EVIDENCIADA - DOCUMENTO NÃO DESCONSTITUÍDO - PREJUÍZOS MATERIAIS – RECIBOS ANEXADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ARGUIÇÃO DE NÃO ABRANGÊNCIA NA APÓLICE – COBERTURA EXPRESSAMENTE PREVISTA – INSURGÊNCIA DESCABIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS – REPARAÇÃO MANTIDA – DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT SOBRE O VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL NOS LIMITES DA APÓLICE - SÚMULA 537 DO STJ -

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Se o Boletim de Acidente de Trânsito (elaborado por policial rodoviário federal mediante verificação in loco, com exame das avarias, das marcas e dos destroços, somada à declaração de um dos motoristas envolvidos no acidente) aponta culpa do réu por invasão da pista contrária ao realizar manobra de conversão irregular e nenhuma outra prova foi produzida para desconstituí-lo, fica configurada a culpa exclusiva do réu. Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é devido.Evidenciado o dano à integridade física dos autores, bem como todo sofrimento advindo da conduta ilícita do réu, é cabível a reparação pelos danos morais.Estando expressamente descrito na apólice a cobertura para danos morais/estéticos, é infundada a alegação de ausência de previsão contratual. Não comporta redução o valor fixado para a indenização por dano moral se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Comprovada a deformidade corporal de um dos autores, fica caracterizado o dano estético e a indenização se impõe.
Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores. Entendimento da 2ª Seção do STJ. (REsp 1616128/RS).A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula n. 537 do STJ.Em se tratando de relação extracontratual, a reparação dos danos morais/estéticos deve ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros de mora a contar do dia do evento danoso.” (N.U 0008602-03.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

O dano moral é claro e decorreu do sofrimento físico e

psicológico imposto a autora, considerando a quebra da normalidade de sua

vida, em razão da lesão que sofreu no acidente, tendo que se submeter a várias cirurgias, restando-lhe além das cicatrizes, sequelas permanentes.

Ressalta-se que a lesão extrapatrimonial tal como a narrada ocorre
in

re ipsa
, dispensando comprovação de sofrimento físico ou psíquico.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil

reais) para o dano estético e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se revelam adequados à repercussão dos fatos em discussão,

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando

enriquecimento por parte autora, mas sim uma compensação pelos

transtornos causados, além de penalidade para a parte requerida.

Além disso, os valores fixados nas indenizações atendem aos princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade, bem como correspondem aos valores mantidos por este Sodalício em situação semelhante. Cito:
N.U 0008602-03.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019; N.U 0004821-36.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019.

III – DA CONDENAÇÃO DA LITISDENUNCIADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Insurge-se a denunciada a lide (Nobre Seguradora do Brasil S.A.), contra a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Razão não lhe assiste, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte do pagamento dos ônus sucumbenciais, restando apenas sobrestada sua exigibilidade, tal como determinado pelo Juízo a de Primeiro Grau.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO ESPECIAL. FILHAS DE EX-COMBATENTE. DECADÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. 1. O prazo decadencial para a propositura de ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 975 do CPC. 2. A falta de estipulação legal de prazo para apresentação do requerimento administrativo de que cuida o art. 10 da Lei n. 8.050/1990 não se confunde com o prazo processual legalmente estipulado para apresentar, perante o Judiciário, a ação rescisória. 3.
A parte beneficiária da gratuidade judiciária, quando vencida, não se isenta das custas e honorários advocatícios, apenas, tem sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR 6.085/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017
) (destaquei)

IV – DA EXTENSÃO DA COBERTURA DO CONTRATO DE SEGURO

Por fim, no tocante à argumentação da apelante
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
, de que
apenas está obrigada a reembolsar o segurado, nos limites máximos contratados, não podendo arcar com o reembolso de valores superiores aos entabulados no contrato, tal insurgência não deve ser conhecida, porquanto na sentença ficou estabelecido o seguinte,
in verbis
:

“JULGO PROCEDENTE à Lide Secundaria, condenando a Seguradora Nobre Seguros do Brasil S/A a indenizar a litisdenunciante/Requerida Expresso Juara Ltda.,
no valor que esta pagar a Autora da ação, até o limite da apólice
, mais a verba honorária em favor do advogado da denunciante, que fixo na forma do art. 85 do CPC/15, em 10% sobre o valor da condenação.” (destaquei)

Como se vê, não há interesse recursal da ré
Nobre Seguradora do Brasil S.A. nesse ponto, razão pela qual deixo de conhecer o recurso em sua integralidade.

IV) DISPOSITIVO

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO A TODAS AS APELAÇÕES
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2
020